Tribunal: STF
Processo: RHC 248706
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Patric Rodrigues Placido contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 760.385/MS (docs. 73 e 76).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente [recorrente] foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006 e artigo 16, caput [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], da Lei 10.826/03, em concurso material.



    O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a revisão criminal formulada pela defesa para reduzir a pena-base do delito de tráfico e redimensionar a reprimenda final dele para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos outrora fixados [...]. (doc. 49, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    Conquanto a decisão colegiada ora combatida tenha compreendido pelo acerto do posicionamento adotado pela Corte estadual de origem – no tocante ao regime carcerário inicial escolhido –, tal ótica há de ser revista.



    Com efeito, se a defesa, EM NENHUM MOMENTO, questiona, na sobredita revisão criminal intentada perante o TJMS, o ÚNICO critério adotado (a grandeza da pena total infligida) em sentença e apelação para fins de escolha do regime prisional, não é dado ao tribunal revisor imiscuir-se nesta senda; O MÓVEL DA REVISIONAL FOI SÓ E TÃO SOMENTE DEMONSTRAR QUE NÃO HAVIA A DROGA COCAÍNA NA CENA DO CRIME!



    Assim, a lançada decisão colegiada proferida pelo STJ há de ser reformada porquanto chancela aquele posicionamento do TJMS ao admitir que em sede de revisão criminal ONDE NÃO FOI SUSCITADA, REITERA-SE, ARGUIÇÃO SOBRE O CRITÉRIO EMPREGADO PARA ELEIÇÃO DO REGIME PRISIONAL, seja possível estabelecer-se argumento (patamar do tóxico apreendido) inexistente em sentença e acórdão de apelação dado que, reitera-se, o tema ‘regime prisional’ não foi objeto da revisão criminal!



    Não se descura que a manutenção do regime sob fundamento novo é admitida em sede de recurso exclusivo da defesa, face a primado da devolutividade ampla em sede revisão criminal, todavia, deve-se analisar APENAS os limites do tema (pena excessiva por conta de erro judiciário) e não se imiscuir-se para além.



    Nessa pegada, se é reconhecido em Revcrim que a sentença e acórdão de apelação continham erro crasso que, daí, resultou no redimensionamento da reprimenda infligida para 08 anos para réu primário e de bons antecedentes, e com todas as circunstâncias judiciais apreciadas como neutras, deve-se, mutatis mutandis, aplicar-se/manter-se o mesmo critério empregado para escolha do regime prisional (a grandeza da pena total) E NÃO SE AGREGAR FUNDAMENTO INEXISTENTE NAQUELES TITULOS ORIGINAIS! Conclama-se, assim, o provimento do vertente RHC para, via de consequência, ser concedida a ordem nos termos da impetração. (doc. 80 – grifei).  



    Em 12/11/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 102).  



    Posteriormente, em 25/11/2024 o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Alegada reformatio in pejus em sede de revisão criminal. Inocorrência. Tribunal que acrescentou nova fundamentação em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, mas manteve o regime anteriormente fixado. Ausência de agravamento da situação do réu. Jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu, hipótese do caso em tela. Além disso, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não for agravado. Parecer pelo não provimento do Recurso. (doc. 103, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO ADICIONAL PELO TRIBUNAL. ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    Agravo regimental interposto por Bruno Patric Rodrigues Plácido contra decisão que denegou habeas corpus, em que se pleiteava a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena. O regime fechado foi mantido após a revisão criminal, que também reduziu a pena do paciente de 8 anos e 10 meses para 5 anos de reclusão.



    II. Questão em discussão



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Tribunal, ao acrescentar fundamento relacionado à quantidade de droga apreendida para manter o regime fechado, incorreu em reformatio in pejus; e (ii) analisar se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser alterado em razão da redução da pena em revisão criminal.



    III. Razões de decidir



    O recurso de apelação ou revisão criminal possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao Tribunal analisar com profundidade todos os aspectos da decisão, inclusive o regime inicial de cumprimento de pena, desde que não agrave a situação do réu. Não há configuração de reformatio in pejus quando o Tribunal mantém o regime prisional anteriormente fixado, ainda que adicione novos fundamentos à sua decisão, desde que não ocorra a elevação da pena ou a imposição de regime mais gravoso.



    No caso em exame, o Tribunal de origem manteve o regime fechado, acrescentando a quantidade de droga como fundamento adicional, sem, no entanto, agravar a situação do paciente, o que está em conformidade com a jurisprudência do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    Agravo regimental desprovido. (doc. 76, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    Reforço que o presente habeas corpus foi proposto em face de revisão criminal que, após reduzir a pena do paciente de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses para 05 (cinco) anos de reclusão, manteve o regime fechado como inicial ao cumprimento da pena.



    Sustenta a defesa a existência de reformatio in pejus na decisão tendo em vista o acréscimo de fundamento (quantidade de droga) inexistente em sede de apelação criminal para a manutenção do regime fechado.



    Conforme já ressaltado na decisão ora impugnada, não houve reforma para pior da situação do paciente, uma vez que seu regime sempre foi o fechado.



    Sobre o efeito devolutivo dos recursos, esclarece Pacelli que: [...].



    Dito de outra forma, a matéria impugnada pelo recurso delimita o efeito devolutivo (plano horizontal), mas não restringe a sua verticalização em termos de fundamentos (plano vertical). Assim, respeitada a extensão objetiva do recurso, o Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, devendo-se, no entanto, ater-se ao quanto lhe foi pedido, pois, caso contrário, estaria proferindo uma decisão ultra ou extra petita, em violação, portanto, ao sistema acusatório.



    Dessa forma, ao requerer uma nova análise sobre a pena fixada ao paciente, por óbvio o Tribunal teria que se manifestar sobre o regime inicial de cumprimento da pena, podendo acrescentar fundamentos para manter o regime já fixado. (doc. 76, pp. 2-3 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Estabelece o art. 626, do Código de Processo Penal, que o julgamento da revisão criminal, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, não poderá agravar a pena imposta pela decisão revista. 



    Entretanto, não constituirá reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, se esses motivos não agravarem a situação do condenado.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA EM APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. CONSIDERAÇÃO DESSA MESMA CONDENAÇÃO PRETÉRITA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal – STF já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. II – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022). Outros julgados do STF no mesmo sentido. III – É inapropriada, no caso, a invocação da tese do “direito ao esquecimento” para permitir a incidência da causa especial de redução de pena prevista na Lei de drogas, uma vez que, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “entre a data da extinção da pena imposta ao réu e o fato apurado na ação penal ora em análise, passaram-se menos de 7 anos”, intervalo insuficiente para a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 593.818/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 150 da Repercussão Geral). IV – Não se há falar em reformario in pejus quanto o Tribunal de Justiça, em julgamento exclusiva da defesa, afasta a agravante de reincidência com base no art. 64, I, do Código Penal, a qual antes impedia a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, mas utiliza essa mesma circunstância – a condenação pretérita – como maus antecedentes para impedir a concessão da referida benesse. V – Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. VI – Agravo regimental improvido. (HC 239.436 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVALORAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se verifica agravamento da pena ou da situação jurídica do réu em decorrência do remanejamento de circunstância já reconhecida na sentença condenatória da segunda para a primeira fase da dosimetria. 2. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. 3. Agravo interno desprovido. (HC 233.887 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 2. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 229.432 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei).  



    No caso, embora a 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao julgar a Revisão Criminal 1403525-29.2022.8.12.0000, tenha reduzido a pena do paciente de 8 anos e 10 dez meses para 5 anos de reclusão, a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena não constitui reformatio in pejus. O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada circunstância.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator